Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a inexistência do débito correspondente à parcela de número 22, do contrato de financiamento de um veículo firmado com a parte autora. Nas razões recursais, argumenta que não houve a quitação da parcela de número de 22 e que o valor declarado pela autora foi para a quitação da parcela 10. Assim, postula a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido inicial.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A sentença retratou bem a sequência de pagamentos do referido contrato de financiamento e o equívoco do recorrente na imputação do pagamento das prestações. Por isso, segue a transcrição, que também passa a ser adotada como razão de decidir: “Incontroverso que pelo extrato de pagamento das prestações anexadas pela parte ré (id. 101031415) que o banco réu não deu baixa na parcela de número 22, sob o argumento de que o valor pago se destinou a baixa da parcela n° 10 do contrato e refere-se à diferença das custas e encargos do pagamento em atraso. Da simples análise do extrato da "posição das prestações", verifica-se que a parcela vencida em 7/4/2020 foi devidamente paga no importe de R$ 1.375,56, o que significa reconhecer que houve falha na prestação do serviço do banco ao não efetivar a baixa da parcela vencida em 7/4/2021 e paga em 12/5/2021, sob o argumento de que destinou a quantia paga pela consumidora a parcela pretérita, supostamente em aberto. Indubitável que a parcela que a ré insiste em dizer que estava em aberto, vencida em 7/4/2020, já estava quitada, pois do extrato por ela anexado consta o pagamento no importe de R$ 1.375,56. “
IV. Diante do acerto do magistrado a quo na análise do cumprimento contratual pela autora, não merecem acolhimento os fundamentos trazidos pelo recorrente.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deixo de fixar honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.